Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença movido por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, visando a execução de acórdão que concedeu a ordem do mandado de segurança impetrado pela exequente contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual obteve pronunciamento jurisdicional reconhecendo a ilicitude da cobrança de preço público no valor correspondente a 1% (um por cento) de cada viagem intermediada por aplicativos de transporte privado individual de passageiros no âmbito da circunscrição distrital, cuja exigência se deu com base no art. 14 da Lei Distrital no 5.691/2016, nos arts. 4o, 22 e 23 do Decreto Distrital no 38.258/2017 e nos arts. 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017. Confira-se a propósito, e ementa lavrada por ocasião do julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. UBER. CABIMENTO. COBRANÇA. ATO CONCRETO. PREÇO PÚBLICO EXIGIDO SOBRE CADA VIAGEM INTERMEDIADA POR APLICATIVOS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. EXAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. USO DE VIAS PÚBLICAS EM SUA DESTINAÇÃO NORMAL E IRRESTRITO AO RESTANTE DA COLETIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No particular, não há qualquer pedido relativo a mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de leis nem de atos normativos infralegais correlacionados. O objeto desta pretensão recai sobre a discussão incidental da ilegalidade/inconstitucionalidade de ato administrativo concreto - a saber: cobrança de preço público no valor de 1% (um por cento) sobre cada viagem intermediada por aplicativos de transporte privado individual de passageiros no âmbito distrital - cuja prática reputada indevida é atribuída às autoridades impetradas. Nesse cenário, o presente mandado de segurança nem visa impugnar lei em tese, tampouco foi utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA. 2. A partir das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos, apura-se que a impetrante atua no mercado por meio de uma plataforma digital de intermediação de serviço remunerado privado individual de passageiros, regulado pela Lei Federal no 13.640/2018. 3. O ente federado distrital cobra da impetrante preço público calculado em porcentagem equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor de todas as corridas intermediadas pela impetrada, em função do uso da infraestrutura de mobilidade urbana local. Por outro lado, isenta de cobrança similar particulares, transportadores e outros serviços de transportes, os quais também utilizam as mesmas vias urbanas ordinariamente, sem qualquer contraprestação de igual natureza. 4. O fato gerador de preço público em liça guarda relação com a distância percorrida durante a prestação dos serviços de transporte individual privado de passageiros, calculado por meio de créditos contabilizados por quilômetros rodados, conforme disposições estabelecidas no art.14 da Lei Distrital no 5.691/2016, nos arts. 4o, 22 e 23 do Decreto Distrital no 38.258/2017 e nos arts. 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017. 5. A utilização da infraestrutura de mobilidade urbana distrital pelos motoristas credenciados à impetrante, em sua destinação normal, sem restringir igual uso ao resto da coletividade, afasta indubitavelmente a possibilidade de exação em questão, porquanto não há elementos a caracterize como preço público, eis que tal instituto tem como principais diferenciais o regime contratual como os administrados e o pagamento facultativo. 6. A instituição de preço público pela utilização normal de bem de uso comum e sua exação compulsória motivada pela exploração de atividade econômica, neste caso concreto, se revela indevida, dando ensejo à concessão da segurança para se fazer cessar a cobrança realizada em desfavor da impetrante, até para não vulnerar, dentre uma série de normas cogentes e multidisciplinares, o princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput) ou, mais especificamente, o da impessoalidade (CF, art. 37, caput), que constitui um dos pilares do Direito Administrativo hodiernamente vigente na ordem jurídica brasileira. 7. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1099950, 07023727920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018; STJ, AgInt no REsp 1789233/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; STF, RE 1271620 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020. 8. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1341682, 07178618820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A exequente peticiona no ID 30290187 requerendo o cumprimento de sentença para restituição dos valores pagos indevidamente desde a impetração do mandado de segurança, em montante equivalente à R$ 5.030.600,38 (cinco milhões, trinta mil e seiscentos reais e trinta e oito centavos), atualizado até 27 de outubro de 2021. Defende que "as obrigações cuja legalidade é discutida e que se venceram no curso do mandado de segurança submetem-se ao regime da obrigação de fazer", requerendo a intimação do Distrito Federal para pagamento dos valores a serem restituídos, no prazo de 15 (quinze dias). Intimado, o Distrito Federal se manifestou no ID 31973204, manifestando concordância com os valores apresentados, afirmando que não apresentará impugnação. Ao final, requereu que o pagamento se de via expedição de precatório, nos moldes do art. 535, § 3o, I, do CPC. É o relatório. Decido. A análise dos autos denota que a única controvérsia entre as partes nessa fase de execução se restringe à forma de pagamento da dívida, uma vez que a não há controvérsia sobre a possibilidade de execução de quantia certa com amparo em sentença concessiva de mandado de segurança, relativa ao período posterior à impetração, e o Distrito Federal não impugnou o valor executado nos autos. Dessa apreensão verifica-se que deve ser homologado o valor indicado pela impetrante como devido, na ordem e R$ 5.030.600,38 (cinco milhões, trinta mil e seiscentos reais e trinta e oito centavos), atualizado até 27 de outubro de 2021, em razão da concordância manifestada pelo Distrito Federal no ID 31973204. Desato que a conta de liquidação apresentada pela impetrante se mostra adequada à postulação, pois restringe-se a apresentar os débito mediante atualização dos pagamentos indevidos, que foram comprovados a partir do ID 30290188. Quanto à forma de pagamento, verifica-se que não assiste razão à impetrante quando requer o pagamento direto do valor devido, no prazo de quinze dias, pois, mesmo em sede de mandado de segurança, as sentenças condenatórias à obrigação de pagar quantia líquida e certa em face da Fazenda Pública devem ser executadas pela expedição de precatórios. Com efeito, está assentado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no art. 100 da Constituição Federal (Tema 831), in verbis: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (RE 889173 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/08/2015, Publicação: 17/08/2015) Considerando que a Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, não trata da forma de execução de obrigação de pagar quantia líquida e certa, deve ser observada a regra geral das execuções contra a Fazenda Pública, sob regime de precatórios, instituída pelo CPC. Assim, transitado em julgado o provimento judicial concessivo de mandado de segurança, a execução de quantia líquida e certa para restituição de pagamento indevido posterior à impetração, deve observar os requisitos estabelecidos no art. 534 do CPC, que trata do pedido de execução de sentenças contra a Fazenda Pública. No caso dos autos, apesar de ter apresentado pedido formalizado como de obrigação de fazer, verifica-se que a postulação atende aos pressupostos legais do art. 534 do CPC, pois consta do processo suficiente qualificação da exequente, e foi apresentada conta de liquidação, mediante simples atualização do valor devido, pelo índice IPCA-E, sem incidência de juros, em valores que não foram impugnados pelo Distrito Federal. Nesse contexto, deve ser homologado o valor da execução, requisitando-se ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça a expedição do respectivo precatório, nos termos do art. 535, § 3o, I, do CPC, observadas as disposições normativas que regem a gestão de precatórios no âmbito deste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, homologo o valor da execução, reconhecendo como devido pelo Distrito Federal à impetrante a quantia de R$ 5.030.600,38 (cinco milhões, trinta mil e seiscentos reais e trinta e oito centavos), considerando os valores pagos indevidamente a título de preço público desde a impetração do mandado de segurança, em valores atualizados pelo IPCA-E até 27 de outubro de 2021. Providencie a secretaria desta Segunda Câmara Cível a requisição para expedição do competente precatório, adotando-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2020.Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator